Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-82.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pelos delitos previstos nos arts. 21, § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/41, e 147, § 1o, do Código Penal, combinados com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/06, em razão de agressão e ameaça praticadas contra sua companheira, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O apelante requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de vias de fato e ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é possível redimensionar a pena, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) em vez de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em harmonia com as demais provas colhidas, possui especial valor probatório nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
4. As declarações da ofendida foram firmes, coerentes e corroboradas pelos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, os quais confirmaram o estado de medo e nervosismo da vítima e a confissão indireta do acusado.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva execução da ameaça.
6. A contravenção de vias de fato dispensa laudo pericial, podendo ser comprovada por prova testemunhal, o que ocorreu no caso.
7. Inexistem causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, estando comprovadas a materialidade e a autoria de ambos os delitos.
8. A dosimetria da pena observou corretamente o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, metodologia aceita pela jurisprudência do STJ e desta Turma Criminal.
9. Mantém-se o regime semiaberto, sendo inviável a substituição da pena por restritivas de direitos em casos de violência doméstica, nos termos do art. 17 da Lei no 11.340/06 e da Súmula no 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes de ameaça e vias de fato praticados no âmbito doméstico.
2. O crime de ameaça consuma-se com o simples conhecimento da ameaça pela vítima, independentemente da intenção do agente em cumpri-la.
3. É legítima a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para a exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa.
4. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 69, 77, 147, § 1o; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21, § 2o; CPP, arts. 156 e 386, VII; Lei no 11.340/06, arts. 5o, II e III, e 17.